Tribunal: TJDFT
Processo: 0705948-46.2024.8.07.0008
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2025-07-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR2TR Presidência da Segunda Turma Recursal Número do processo: 0705948-46.2024.8.07.0008 RECORRENTE: MARIA EDUARDA DA SILVA SANTOS RECORRIDO: ASAAS GESTAO FINANCEIRA INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A., NU PAGAMENTOS S.A., OLX PAY INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA DECISÃO Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no art. 102, III, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal que foi assim ementado: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. COMPLEXIDADE PROBATÓRIA. NECESSIDADE DE PERÍCIA TÉCNICA NÃO COMPROVADA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO RECURSAL ESPECÍFICA. INOCORRÊNCIA. PLATAFORMA DE ANÚNCIOS ON-LINE. FRAUDE EFETUADA POR TERCEIRO. INOBSERVÂNCIA DE MEDIDAS DE SEGURANÇA. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA COMPROVADA. AUSENTE DEFEITO NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. FORTUITO EXTERNO. DANOS MATERIAIS E MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Trata-se de recurso inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do Juizado Especial Cível e Criminal do Paranoá, que julgou improcedente os pedidos. 2. Na origem, a autora ajuizou ação em que pretende a condenação dos réus, solidariamente, a lhe pagarem o valor de R$ 2.549,00, a título de danos materiais e a quantia de R$ 7.000,00, por cada réu, em reparação por danos morais. Narrou que, em 04/06/2024, anunciou um IPAD na plataforma da primeira ré, pelo valor de R$ 2.200, bem como foi contatada por pessoa identificada como Roberta. Informou que ela se interessou no produto, que as tratativas ocorreram por aplicativo de mensagens, com linha móvel final 1584 e que o pagamento seria realizado pelo OLX Pay. Argumentou que recebeu e-mail confirmando o pagamento por meio da plataforma e que a quantia estava segura, bem como um segundo e-mail informando que a entrega ocorreria por meio de aplicativo de transporte de mercadoria. Discorreu que enviou o produto por meio de motociclista registrado no aplicativo e que recebeu novas mensagens, supostamente da OLX, indicando a necessidade de pagamento de taxa para liberação do valor da venda, no importe de R$ 349,00, tendo como destino conta em de titularidade de pessoa estranha à lide junto ao terceiro réu. Informou que pagou a quantia via pix e que foi solicitado outro valor no importe de R$ 249,00, ocasião em que identificou que havia caído em um golpe. Destacou que contestou a transação via pix junto ao banco réu e que recebeu resposta evasiva e irresponsável. Defendeu que não divulgou seu e-mail no anúncio e que a plataforma de anúncios supostamente vazou seus dados pessoais, facilitando a prática da fraude. Sustentou que suportou danos materiais e morais. 3. Recurso tempestivo, adequado à espécie e desacompanhado de preparo, ante o deferimento de gratuidade judiciária (ID 70037614). Foram ofertadas contrarrazões, com arguição de preliminar de ofensa ao princípio da dialética recursal e com impugnação ao pedido de gratuidade de justiça (ID 70037617, 70037619 e 70037620). 4. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na existência dos requisitos caracterizadores da responsabilidade civil. Em suas razões recursais, a recorrente suscita preliminar de incompetência do juízo, sob a alegação de necessidade de perícia para apuração do vazamento e uso de dados. No mérito, alegou que a omissão dos recorridos foi fator determinante para ocorrência do golpe, devendo responder solidariamente pelos danos suportados pela autora. Discorreu que houve falha na segurança de transações eletrônicas e que os réus não adotaram medias eficazes para impedir a fraude. Destacou que a OLX permitiu que fraudadores acessassem seus dados, que o banco recorrido não bloqueou a transação suspeita, mesmo após alerta e que o terceiro réu permitiu a abertura de constas de fraudadores. Pontuou que o golpe só ocorreu pela ausência de adoção de medidas eficazes de proteção pelas recorridas e não por culpa exclusiva da recorrente. Esclareceu que as recorridas violaram o dever de informação ao não alertarem para ocorrência de golpe e possível estelionato digital. Requereu a procedência dos pedidos. 5. Preliminar de incompetência. Somente é exigível a realização de prova pericial quando esta for o único meio de prova capaz de elucidar a lide, o que não é o caso dos autos. A presente demanda não possui complexidade capaz de justificar a realização de prova pericial técnica, pois as provas documentais juntadas se mostraram suficientes para a resolução do impasse. O juiz é o destinatário das provas, de modo que cabe a ele o papel de definir quais os meios de provas serão necessários para formar seu convencimento. Logo, não há qualquer necessidade de produção de prova pericial. Preliminar rejeitada. 6. Preliminar de inadmissão recursal rejeitada, uma vez que o recurso é regular e contém impugnação específica aos fundamentos da sentença. 7. Preliminar de impugnação à gratuidade judiciária rejeitada, conquanto atendidos os critérios para a concessão do benefício, sem que o impugnante comprovasse ocultação de renda e/ou qualquer dado que pudesse levar à conclusão diversa. 8. A hipótese em exame configura relação jurídica de natureza consumerista, uma vez que as partes se enquadram nos conceitos de fornecedor e de consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor. Dessa forma, aplicável ao caso as regras do direito do consumidor, inclusive as que tratam da responsabilidade objetiva na prestação de serviços. Nesse contexto, a reparação de danos pelo fornecedor ocorrerá, independente da existência de culpa, em razão de defeito na prestação do serviço, o qual leva em consideração os riscos do negócio, nos termos do art. 14, § 1o, II do CDC. 9. Sobre o assunto, a Súmula 479 do STJ destaca que "as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias". Dessa forma, a existência de fraude ou delitos perpetrados por terceiros não é capaz de afastar a responsabilização por danos causados, uma vez que configuram fortuito interno e decorrem dos riscos do negócio. 10. No caso, a recorrente não logrou êxito em comprovar que houve defeito na prestação de serviço por parte dos recorridos, ônus a si atribuído nos termos do art. 373, I do CPC. Conforme se verifica dos diálogos acostados na inicial (ID 70036247), todas as tratativas da venda da mercadoria ocorreram diretamente com a interessada, via “Whatsapp”, portanto, fora do ambiente virtual da plataforma e sem observar as diretrizes descritas nos Termos e Condições Gerais de Uso, as quais o consumidor tem ciência e adere ao se cadastrar na plataforma digital. A recorrente sequer conferiu a existência da quantia negociada junto à sua conta na plataforma da OLX, antes de enviar o produto, se limitando a acreditar, única e exclusivamente, em e-mail recebido. Ademais, não se mostra razoável que seja necessário o envio de quantia via pix, a terceiro estranho à relação entabulada entre as partes, para suposta liberação da quantia depositada. Logo, o contexto fático narrados nos autos permite a conclusão de que a existência de possível fraude esteve ao conhecimento da autora, não restando caracterizado que os alegados danos decorreram da ausência de adoção de medidas eficazes de proteção pelas recorridas. 11. Na espécie, não há qualquer evidência capaz de comprovar que os supostos fraudadores se utilizaram da quaisquer informações ou sistemas dos recorridos para prática do suposto ilícito. A recorrente agiu sem cautela e concorreu para ocorrência do dano, na medida em que optou por, não observar as cautelas necessárias, celebrando negócio jurídico com fraudador, fora da plataforma e das diretrizes de segurança regularmente informadas pela ré. Não cabe aos recorridos responder pela atitude temerária da autora de realizar a transação fora da plataforma e das diretrizes de segurança, bem como enviar quantia via pix para terceiro estranho ao negócio. Inaplicável a Súmula 479 do STJ ao caso, pois o ilícito ocorreu fora do estabelecimento bancário, fato que configura hipótese de fortuito externo. A dinâmica utilizada pelos fraudadores para realização das transações pela autora não envolveu qualquer falha na segurança dos sistemas dos recorridos. Logo, restou caracteriza a culpa exclusiva do consumidor e de terceiro, a qual afasta o dever de reparação de danos pelo fornecedor, nos termos do art. 14, § 3o, II do CDC. 12. Assim, considerando que não restou comprovado qualquer conduta ilícita dos recorridos ou defeito na prestação de serviço, não cabe a reparação dos alegados danos materiais e morais suportados pela autora. Sentença mantida. 13. Recurso conhecido, preliminares rejeitadas. No mérito, não provido. 14. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de custas e de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa. Suspensa a exigibilidade da verba sucumbencial em razão da gratuidade de justiça concedida. 15. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95. (Acórdão 1994228, 0705948-46.2024.8.07.0008, Relator(a): SILVANA DA SILVA CHAVES, SEGUNDA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 05/05/2025, publicado no DJe: 14/05/2025.) Analisando os requisitos de admissibilidade, tem-se que o recurso é tempestivo e as partes são legítimas. Preparo dispensado por ser a recorrente beneficiária da justiça gratuita. A recorrente sustenta ofensa ao Princípio do Devido Processo Legal (art. 5o, LIV, da CF/88), por ter sido impedida de produzir prova técnica que entende “indispensável à elucidação do cerne do litígio: a existência de falhas nos sistemas de segurança das plataformas utilizadas na fraude”. Alega violação aos Princípios da Dignidade da Pessoa Humana, Isonomia, da Proteção ao Hipossuficiente e da Proporcionalidade e Razoabilidade (arts. 1o, III, 5o, caput, e 170, V, todos da CF/88), sob o argumento de que a decisão teria transferido à vítima de fraude digital o ônus absoluto pela própria proteção, ignorando a sua condição de hipossuficiência. Aduz inobservância ao art. 5o, XXXV (acesso à justiça), pois a decisão teria desprezado elementos essenciais da causa. Nada obstante os argumentos da recorrente, o Supremo Tribunal Federal, no exame do ARE-RG n. 835.833, de relatoria do Ministro Teori Zavascki, DJe 26/3/2015 (Tema n. 800), decidiu que, em regra, não possuem repercussão geral as controvérsias decididas no âmbito dos Juizados Especiais Cíveis da Lei 9.099/1995, que decorrem de uma relação de direito privado revestida de simplicidade fática e jurídica, como ocorre na hipótese dos autos. Confira-se: PROCESSUAL CIVIL. DEMANDA PROPOSTA PERANTE OS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS DA LEI 9.099/95. CONTROVÉRSIA NATURALMENTE DECORRENTE DE RELAÇÃO DE DIREITO PRIVADO, REVESTIDA DE SIMPLICIDADE FÁTICA E JURÍDICA, COM PRONTA SOLUÇÃO NA INSTÂNCIA ORDINÁRIA. EXCEPCIONALIDADE DE REPERCUSSÃO GERAL ENSEJADORA DE ACESSO À INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. 1. Como é da própria essência e natureza dos Juizados Especiais Cíveis Estaduais previstos na Lei 9.099/95, as causas de sua competência decorrem de controvérsias fundadas em relações de direito privado, revestidas de simplicidade fática e jurídica, ensejando pronta solução na instância ordinária. Apenas excepcionalmente essas causas são resolvidas mediante aplicação direta de preceitos normativos constitucionais. E mesmo quando isso ocorre, são incomuns e improváveis as situações em que a questão constitucional debatida contenha o requisito da repercussão geral de que tratam o art. 102, § 3o, da Constituição, os arts. 543-A e 543-B do Código de Processo Civil e o art. 322 e seguinte do Regimento Interno do STF. 2. Por isso mesmo, os recursos extraordinários interpostos em causas processadas perante os Juizados Especiais Cíveis da Lei 9.099/95 somente podem ser admitidos quando (a) for demonstrado o prequestionamento de matéria constitucional envolvida diretamente na demanda e (b) o requisito da repercussão geral estiver justificado com indicação detalhada das circunstâncias concretas e dos dados objetivos que evidenciem, no caso examinado, a relevância econômica, política, social ou jurídica. 3. À falta dessa adequada justificação, aplicam-se ao recurso extraordinário interposto nas causas de Juizados Especiais Estaduais Cíveis da Lei 9.099/95 os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do art. 543-A do CPC. (ARE 835833 RG, Relator(a): Min. TEORI ZAVASCKI, julgado em 19/03/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-059 DIVULG 25-03-2015 PUBLIC 26-03-2015) Acrescente-se que no julgamento do ARE n. 748371/MT (Tema n. 660), o STF entendeu pela ausência de repercussão geral nos casos que envolvem suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal, tendo em vista que o julgamento da causa depende de análise de normas infraconstitucionais: Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral. (ARE 748371 RG, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, julgado em 06/06/2013, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-148 DIVULG 31-07-2013 PUBLIC 01-08-2013) Por fim, conforme registrado no acórdão, não restou comprovado qualquer conduta ilícita dos recorridos ou defeito na prestação de serviço, não cabendo a reparação dos alegados danos materiais e morais suportados pela autora/recorrente. Nesse contexto, forçoso concluir que a divergência do entendimento adotado no acórdão recorrido demandaria o reexame de fatos e provas e da legislação infraconstitucional aplicável à espécie, inviabilizando o processamento do presente recurso, conforme teor do enunciado sumular n. 279/STF. Confira-se o seguinte precedente do STF (ARE 1471284 / MG - Minas Gerais, Min. Gilmar Mendes, Julgamento: 18/01/2024, Publicação: 22/01/2024): Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de decisão da Turma Recursal do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, assim ementada: “RECURSO INOMINADO – DIREITO CIVIL – RESPONSABILIDADE CIVIL – FRAUDE – TRANSFERÊNCIA REALIZADA VOLUNTARIAMENTE – AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL – RECURSO PROVIDO – SENTENÇA REFORMADA”. (eDOC 3 – ID: 79336738) No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação ao princípio da isonomia. (eDOC 4 – ID: ee240b8b). Nas razões recursais, pleiteia-se, inicialmente, o deferimento do benefício da gratuidade de justiça. Sustenta-se a responsabilidade civil objetiva do banco e necessidade da condenação em danos morais e materiais, pois o recorrente teria sofrido golpe através de ligação telefônica. Alega-se se tratar de inequívoca RESPONSABILIDADE OBJETIVA do fornecedor, mormente o risco da atividade, respondendo pelos danos causados aos seus clientes, mesmo quando relacionados a fraudes ou delitos atribuídos a terceiros. Acrescenta-se, ainda, que a Ré tinha plenas condições de suprimir os riscos dos danos advindos da sua atividade, de forma eficiente, até mesmo. Porém, agiu com negligência. É o relatório. Decido. A irresignação não merece prosperar. No caso, verifico que o Tribunal de origem, com fundamento no acervo probatório constante nos autos, consignou a ausência de motivação para responsabilizar o banco ao constatar a responsabilidade exclusiva do consumidor. Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho da decisão recorrida: (...) Assim, divergir desse entendimento demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Nesses termos, incide no caso a Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal. Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes: “EMENTA: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO DO CONSUMIDOR. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ARTIGO 93, INCISO IX, DA CONSTITUIÇÃO. VIOLAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. ENUNCIADO 279 DA SÚMULA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal não determina que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos apresentados pelas partes, mas sim que ele explicite as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento (AI 791.292-RG-QO, Plenário, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 13/8/2010, Tema 339 da Repercussão Geral). 2. O tema relativo à suposta violação dos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal não possui repercussão geral (ARE 748.371-RG, Plenário, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 1o/8/2013, Tema 660). 3. O recurso extraordinário não se presta ao reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula 279 do STF). 4. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4o, do CPC), caso seja unânime a votação. 5. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2o e 3o e a eventual concessão de justiça gratuita”. (ARE 1362013 AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Presidente, Tribunal Pleno, DJe 18.04.2022) “Ementa: Direito do Consumidor. Embargos de declaração em agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Exposição de dados. Danos morais. Análise da legislação infraconstitucional. Necessidade de reexame fático-probatório. Súmula no 279/STF. Pretensão meramente infringente. Caráter protelatório. 1. Não há erro, obscuridade, contradição ou omissão no acórdão questionado, o que afasta a presença dos pressupostos de embargabilidade, conforme o art. 1.022 do CPC/2015. 2. A via recursal adotada não se mostra adequada para a renovação de julgamento que ocorreu regularmente. 3. Embargos de declaração rejeitados, determinando-se o trânsito em julgado e a baixa imediata dos autos à origem”. (ARE 1402668 AgR-ED, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Presidente, Tribunal Pleno, DJe 09.01.2024) (...) Ante o exposto, indefiro o processamento do recurso extraordinário. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 3 de julho de 2025. Silvana da Silva Chaves Juíza de Direito Presidente da 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal